Tribunal: TJDFT
Processo: 0759174-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0759174-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA CRISTINA COSTA DINIZ EVANGELISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o parecer ministerial de ID 47459241 e decisão de ID 47487247, dê-se nova vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora